Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733223-09.2025.8.07.0016 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Mam Transportes Ltda Apelada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Mam Transportes Ltda (Id. 77193846) contra a sentença (Id. 77193838) proferida pelo Juízo 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 77193849), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso de apelação, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator